Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-13.2010.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-13.2010.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUMAR PROTTIS - CPF: 063.375.381-53 (APELADO), FREDERICO TIBERY PROTTIS - CPF: 522.499.801-87 (APELADO), GUILHERME TIBERY PROTTIS - CPF: 652.251.801-59 (APELADO), FREDERICO TIBERY PROTTIS - CPF: 522.499.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME TIBERY PROTTIS - CPF: 652.251.801-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS. OBRIGAÇÃO DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou a habilitação dos herdeiros e do espólio para figurarem no polo passivo da demanda, mas indeferiu o pedido de reserva de bens formulado pelo credor, remetendo a análise dessa questão para o juízo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinação de reserva de bens no inventário para garantir o crédito do apelante, mesmo tendo sido homologada a habilitação dos herdeiros e do espólio no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. O parágrafo único do artigo 643 do CPC impõe ao juízo do inventário a obrigação de determinar a reserva de bens quando o crédito estiver materializado em documento que comprove suficientemente a obrigação e a resistência do espólio não se fundar em alegação de quitação.
4. A documentação constante na Execução por Título Extrajudicial comprova suficientemente a obrigação, e a ausência de manifestação do inventariante, mesmo devidamente intimado, não impede a reserva de bens suficientes no processo de inventário.

5. A reserva de bens é medida que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, preservando o direito do credor diante de eventual reconhecimento futuro de seu crédito, evitando que atos de disposição patrimonial inviabilizem o adimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A reserva de bens no inventário é cabível mesmo diante da impugnação do Espólio, desde que a obrigação esteja documentalmente demonstrada e não haja alegação fundada em quitação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.997, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 642, 643, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2240484/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10307951720228110002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 356140400) interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (id. 356140399), que, nos autos de Habilitação de Herdeiro, homologou a habilitação dos herdeiros e do
ESPÓLIO DE EUMAR PROTTIS
para figurarem no polo passivo da demanda, mas indeferiu o pedido de reserva de bens, remetendo a análise dessa questão para o juízo da execução.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contraria o disposto no art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina a reserva de bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Argumenta que a documentação apresentada comprova de forma suficiente a obrigação assumida pelo
de cujus
, o que impõe a necessidade de resguardar seu direito mediante a reserva de bens no inventário.

O apelante alega que mesmo havendo discordância dos herdeiros quanto à habilitação, a simples comprovação documental do crédito já justifica a reserva de bens no inventário.

Preparo devidamente recolhido (id. 358358398).

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 356140405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 356140400) interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (id. 356140399), que, nos autos de Habilitação de Herdeiro, homologou a habilitação dos herdeiros e do
ESPÓLIO DE EUMAR PROTTIS
para figurarem no polo passivo da demanda, mas indeferiu o pedido de reserva de bens, remetendo a análise dessa questão para o juízo da execução.

Inicialmente, quanto ao cabimento do recurso, cumpre destacar que a medida impugnada, por versar sobre pedido de habilitação de crédito formulado nos autos de inventário, ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual seria, em regra, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Todavia, diante da forma como proferida a decisão recorrida , equivocadamente tratado como sentença, e havendo fundada dúvida objetiva quanto ao recurso processualmente adequado, não se estando diante de erro grosseiro, revela-se plenamente aplicável o princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual se admite o conhecimento do presente apelo, com vistas à primazia da decisão de mérito e à efetividade da prestação jurisdicional.

Em decisão proferida no REsp n. 2.146.161/MG, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva assentou que ‘
1. Segundo a jurisprudênciado Superior Tribunal de Justiça,a insurgência contra a decisão que versa sobre a habilitaçãode crédito em inventário deve ser veiculada por meio de agravo de instrumento.Precedentes. 2. Todavia,é possível relevar o equívoco na interposição de recurso quando o jurisdicionadofor induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes’
.

Assim, reconhecida a possibilidade de processamento do recurso de apelação, verifico preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de determinação de reserva de bens no inventário para garantir o crédito do apelante, mesmo tendo sido homologada a habilitação dos herdeiros e do espólio no polo passivo da demanda.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Destaco que o apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial n. 0000363-34.1996.8.11.0005, em desfavor de Eumar Prottis, falecido em 13/06/2005, processo suspenso até o julgamento deste feito de habilitação de crédito.

O mesmo ocorre com os Embargos a Execução n. 0001214-92.2004.8.11.0005, que se encontra ‘
suspenso até o deslinde dos autos de Habilitação de Herdeiros n. 0000268-13.2010.8.11.0005’
.

A sentença recorrida estabeleceu:

Trata-se de Habilitação de Herdeiro proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do
ESPÓLIO DE EUMAR PROTTIS
, fundado em obrigação contraída pelo
de cujus
, falecido em 13/06/2005.

Narra a inicial o falecimento do devedor originário
EUMAR PROTTIS
. O Requerente pugnou pela sucessão processual e habilitação dos herdeiros do espólio, visando a regularização do polo passivo para o prosseguimento da cobrança.

Recebida a inicial (ID Num. 43807945 - Pág. 28), o requerido apresentou contestação (ID Num. 43807945 - Pág. 49/51), alegando ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que foi destituído e indicando a sua genitora MARILEA OTONI TIBERY como inventariante.

O Requerente apresentou impugnação à contestação (ID Num. 43807945 - Pág. 55/56).

Devidamente citada (ID Num. 43807945 - Pág. 63), MARILEA OTONI TIBERY quedou-se inerte.

A decisão de ID Num. 43807946 - Pág. 47/48 determinou que se oficiasse a 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba/MG para informar o inventariante do Espólio, que indicou o herdeiro Guilherme Tibery Prottis (ID Num. 43807946 - Pág. 59).

Devidamente citado (ID 115282226), o inventariante Guilherme Tibery Prottis deixou transcorreu o prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação ou impugnação (ID 116326800).

O Requerente manifestou-se reiterando o pedido de habilitação e prosseguimento do rito, ID 214369588.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a demanda foi distribuída sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o incidente de habilitação deve ser analisado à luz daquele diploma legal. Os artigos 1.055 a 1.062 do CPC/73 (correspondentes aos arts. 687 a 692 do CPC/15) estabelecem o rito para que os sucessores da parte falecida sejam habilitados no processo para que este possa prosseguir.

No caso
sub judice
, o pedido de habilitação encontra amparo na prova do óbito e na qualidade de herdeiros/sucessores devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos (IDs 214369588 e 214369590).

Citado, o inventariante manteve-se inerte, o que atrai a aplicação do artigo 1.057 do CPC/73, devendo a habilitação ser julgada de plano.

No que se refere ao pedido de reserva de valores, tal pretensão será decidida em sede de execução, após a devida regularização subjetiva da lide.

Posto isso, com fundamento nos artigos 1.055 e 1.018, parágrafo único, do CPC/1973 (aplicável à época da distribuição):

III.I. Revogo
a decisão de ID 171209412, por ser manifestamente inaplicável ao rito da habilitação.

III.II. Homologo a habilitação
dos herdeiros e do
ESPÓLIO DE EUMAR PROTTIS
, representado por seu inventariante, para figurarem no polo passivo da demanda.

III.III. Indefiro
, por ora, o pedido de reserva de bens, matéria esta que deverá ser objeto de apreciação no juízo da execução. (id. 356140399)

Quanto ao cerne da questão, é cediço que, com o intuito de resguardar a possibilidade de futura satisfação do crédito caso a existência, a validade e a exigibilidade deste venham a ser confirmadas nas vias ordinárias, o PARÁGRAFO ÚNICO do artigo 643 do CPC impõe ao Juízo do inventário a obrigação de determinar a reserva de bens do espólio quando, concomitantemente, o crédito reivindicado estiver materializado em documento que comprove suficientemente a obrigação, e a resistência do espólio em pagar o crédito se fundar em qualquer alegação que não seja de quitação.

Nessa hipótese, o juiz mandará reservar em poder do inventariante os bens suficientes para o pagamento do credor habilitado, quando a dívida constar de documento que comprova suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação (parágrafo único do art. 1.018 do Código de Processo Civil).

Dispõe o Código Civil:

“Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido
;
mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
.

§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa,
o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução
.

§ 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada”

Acrescento que nos termos do art. 642 do CPC, antes da partilha, poderão os credores do Espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

O dispositivo visa conferir celeridade e racionalidade à liquidação das dívidas do falecido, evitando multiplicação desnecessária de ações.

O art. 643 da Lei de Ritos, por sua vez, reforça essa finalidade ao permitir que, diante de impugnação do Espólio, o juízo determine a reserva de bens suficientes à satisfação da dívida, desde que demonstrada a obrigação por documento idôneo e ausente alegação fundada em quitação.

Em suma, havendo documento demonstrativo do débito, como é o caso em que há uma execução em andamento -

PJE n. 0000363-34.1996.8.11.0005 – é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento, caso venha a ser reconhecido.

Na hipótese, os documentos constantes na Execução por Título Extrajudicial n. 0000363-34.1996.8.11.0005

comprovam suficientemente a obrigação e ausência de manifestação do inventariante nos autos, mesmo sendo intimado, não impede a reserva de bens suficientes no processo de inventario para pagamento do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça definiu no AgInt no AREsp 2240484 SP 2022/0339736-7 que ‘
1. Inexigível, para a reserva de bens de que trata o art . 642 do CPC, que a dívida cobrada do espólio seja líquida e certa, sendo suficiente a comprovação documental de sua existência. 2. Agravo interno desprovido
.’.

Ademais, não há prova inequívoca de adimplemento capaz de extinguir a dívida.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: A oposição expressa do espólio impede o exame do mérito da habilitação de crédito no inventário, impondo a remessa da pretensão à via ordinária.
A reserva de bens do espólio é cabível quando a dívida estiver documentalmente demonstrada e a impugnação não se fundar em quitação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10307951720228110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
– RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ADMISSIBILIDADE - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS –
REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - RESERVA DE BENS - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O recurso cabível contra a decisão que julgou improcedente a habilitação de crédito é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, e seu parágrafo único, do CPC. Todavia, diante da existência de dúvida fundada quanto à propriedade do recurso, não se tratando de erro grosseiro, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal .
A habilitação de crédito em inventário tem natureza administrativa de cobrança consensual, motivo pelo qual é imprescindível a concordância das partes ou o trânsito em julgado da

decisão proferida nas vias ordinárias. Havendo documento demonstrativo do crédito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento caso venha a ser reconhecido pelas vias próprias.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001043-63.2014 .8.11.0045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020) (destaquei)

9. Recurso parcialmente provido .
Tese de julgamento
: “
1. A reserva de bens no inventário é cabível mesmo diante da impugnação do Espólio, desde que a obrigação esteja documentalmente demonstrada e não haja alegação fundada em quitação
. 2. A reserva de bens possui natureza conservatória e não se confunde com penhora, não violando a proteção conferida ao bem de família . 3. Configura-se sucumbência recíproca quando o pedido de habilitação de crédito é rejeitado, mas deferida a reserva de bens, impondo-se a distribuição proporcional dos encargos processuais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029043020248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Nesse mesmo sentido destaco julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNDIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. ENVIO DO PEDIDO PARA AS VIAS ORGINÁRIAS. RESERVA DE BENS. ART . 643. PAR. ÚNICO DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1
. Na Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias
.
O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Inteligência do Art . 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0753448-69 .2023.8.07.0000 1867465, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

Agravo de instrumento - Habilitação de crédito - Inventário -
Despacho que indefere a habilitação, remetendo o banco credor às vias ordinárias, contudo, autoriza a reserva de bens suficientes para pagamento da dívida
- Inconformismo do inventariante - Fato de a dívida constar das primeiras declarações que não impede o pedido de habitação, contudo, ante a discordância acerca do valor devido e incidência de juros, acertada a remessa da discussão às vias próprias -
Reserva de bens que será mantida - Aplicação do art. 643, parágrafo único do CPC - Valor a ser reservado que deve ser o suficiente para adimplemento da dívida
- Não provimento. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2093301-64.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 30/05/2023, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

A reserva de bens é medida que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, preservando o direito do credor diante de eventual reconhecimento futuro de seu crédito, evitando que atos de disposição patrimonial inviabilizem o adimplemento da obrigação.

Assim, considerando que o apelante comprovou documentalmente a existência da obrigação e não houve impugnação fundada em quitação, impõe-se a reforma da sentença para determinar a reserva de bens suficientes para garantir o crédito habilitado.

Registra-se que as demais questões deverão ser dirimidas nas vias ordinárias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar a reserva de bens suficientes do espólio para garantir o crédito do apelante, nos termos do art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026